Tribunal: STF
Processo: AI 696428
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE 
   DE AGIR. ALEGADA AFRONTA AO INCISO II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO INCISO IX 
   DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 
1. 
   Controvérsia decidida com base na legislação infraconstitucional 
   pertinente, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Isso 
   porque as ofensas à Constituição Federal, se existentes, ocorreriam 
   de modo reflexo ou indireto. Precedentes.
2. Por outra volta, é de 
   se aplicar ao caso a Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal: "Não 
   cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio 
   constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha 
   rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela 
   decisão recorrida". 
3. O aresto impugnado, em que pese haver 
   dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente 
   fundamentado. Logo, não cabe falar em afronta ao inciso IX do art. 
   93 da Carta Magna de 1988.
4. Agravo regimental a que se nega 
   provimento.